Tribunal: TJBA
Processo: 0575535-30.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0575535-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS SACRAMENTO, JAMILE ALMEIDA DOS SANTOS DURAES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTAS EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA RENOVAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por proprietário de veículo automotor, contra ato do Diretor-Geral do DETRAN/BA, visando à renovação do licenciamento anual sem a exigência de quitação de multas objeto de recurso administrativo pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal condicionar a renovação do licenciamento do veículo ao pagamento de multas que estão sob contestação administrativa.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 284, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro veda a imposição de restrições ao licenciamento enquanto não encerrada a instância administrativa de julgamento das infrações.

4. A apresentação de recurso administrativo à JARI comprova a pendência de decisão definitiva, afastando a exigibilidade das multas até seu julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Remessa necessária improvida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

É ilegal condicionar a renovação do licenciamento de veículo ao pagamento de multas em discussão administrativa.

2. O art. 284, § 3º, do CTB impede a imposição de restrições administrativas enquanto não esgotada a instância administrativa de julgamento de infrações.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 284, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 127; TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1078393-54.2023.8.26.0053, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, j. 15.05.2024; TJ-MG, AC nº 5005469-96.2018.8.13.0672, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 10.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
0
575535
-
30
.201
8
.8.05.00
01
, sendo Remetente o MM.
JUÍZO DE DIREITO DA
5
ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE
SALVADOR
e Interessados
RAFAEL BISPO DE SOUZA NETO
e
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA - DETRAN/BA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar provimento à
remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator